Tribunal: TJSP
Processo: 2139309-70.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE SOJA COM PREÇO PRÉ-FIXADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. OPOSIÇÃO, PELO EXECUTADO, DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO AGRAVADA QUE A REJEITOU. INCONFORMISMO DO EXECUTADO. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO (CASO FORTUITO E AÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO). INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO (INEXISTÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO). NÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE SOJA COM PREÇO PRÉ-FIXADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. OPOSIÇÃO, PELO EXECUTADO, DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO AGRAVADA QUE A REJEITOU. INCONFORMISMO DO EXECUTADO. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO (CASO FORTUITO E AÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO). INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO (INEXISTÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO). NÃO CARACTERIZAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO (PREVENÇÃO DA "AÇÃO DE RESCISÃO). INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1.- A existência de caso fortuito de modo a implicar rescisão do contrato é matéria que demanda produção de prova, razão pela qual incabível análise em exceção de pré-executividade. 2.- A alegação de que a obrigação é inexigível por não ter a exequente comprovado que efetuou o respectivo pagamento não pode ser acolhida. Estabelece o contrato celebrado pelas partes que o pagamento ocorreria somente após ser apurada a quantidade de produto disponibilizado pelo vendedor. No caso, o agravante não entregou o objeto do contrato à exequente, de modo que não pode exigir o pagamento do produto. 3.- Não há falar em prevenção e conexão da execução com a ação de rescisão proposta na comarca de Sorriso-MT. Estabelece o § 1o, do art. 784 do Código de Processo Civil (CPC) que a propositura de qualquer demanda relativa a obrigação constante de título executivo não impede o credor de promover-lhe a execução. Desse modo, a eficácia executiva do título não é ilidida pelo ajuizamento de ação de conhecimento destinada a discutir o débito. Ademais, não há falar em possibilidade de decisões conflitantes, pois na ação executiva não existe julgamento de mérito, não havendo perigo de decisões colidentes, que constitui a finalidade última da modificação da competência pela conexão ou continência.